Tribunal: STF
Processo: ARE 758037
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. ART. 2º DA CF/88. NORMA CONSTITUCIONAL DEMASIADAMENTE GENÉRICA PARA INTERFERIR NO CASO DOS AUTOS. ART. 37 DA CF/88. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXAME DE FATOS, DE DIREITO LOCAL E DE CLÁUSULAS DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279, 280 E 454 do STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.